Tribunal: TJMT
Processo: 1000253-74.2023.8.11.0036
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000253-74.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JULIO QUEIROZ CASTRO - CPF: 939.964.111-20 (APELANTE), ALEX MOREIRA PEREIRA - CPF: 031.049.001-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDIA REJEANNE DA SILVA SARAVY - CPF: 800.102.961-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WANDERLEY OLIVEIRA COSTA - CPF: 208.177.891-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DE COISA
S
APREENDIDA
S
–
APREENSÃO
DE
ARMA DE FOGO
E MUNIÇÕES DE
USO PERMITIDO

– INDEFERIM
ENTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

PRETENDIDA DEVOLUÇÃO
D
A

ESPINGARDA

–
IMPOSSIBILIDADE
–
INSTRUMENTO DO CRIME
–
POSSIBILIDADE DE PERDIMENTO DO BEM EM FAVOR DA UNIÃO –
DECISÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A restituição da arma de fogo não se mostra adequada no caso em tela, pois deve ser esclarecido se o apelante possuía autorização para portar a espingarda que constitui, em princípio, instrumento do crime
de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
.

Sendo a
ssim,
a arma de fogo
,
objeto deste pedido de restituição
, deverá permanecer à disposição da Justiça
, uma vez que
, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, a teor do art. 91, II, do
Código Penal
e do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
J
ú
lio Queiroz Castro
, contra a decisão pro
latada
pel
o
Juíz
o
da
Vara Única da Comarca de Guiratinga
/
MT
,
nos autos do
Pedido de Restituição de Coisas Apreendidas n. 1000253-74.2023.8.11.0036
,
indeferi
ndo
a devolução d
a arma de fogo
do tipo

“Espingarda Boito (Brasil) A-680 Cal. Calibre 28, Nº Série C704293/13, registrada sob o REGISTRO N° 002356786, nº SINARM 2013/008381418-05, consoante certificado em anexo, emitido em 06/10/2017”
, apreendida
nos autos
da Ação Penal
n.
1000726-94.2022.8.11.0036
em

poder

do apelante
,
que
foi
preso
em flagrante
delito
em decorrência da suposta prática do crime
de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido
.

O

apelante
, nas razões
encontradiças no ID
165946748
,
pleiteia a reforma do aludido
decisum
, a fim de que lhe seja restituíd
o o referido artefato bélico
, aduzindo
que
“arma objeto do pedido de restituição já foi periciada e como já mencionado não houve qualquer ação que permita agregar ilicitudes, periculosidades ao fato, pois trata-se de arma de uso permitido, devidamente registrada e de propriedade comprovada, ou seja, não há qualquer motivo ou necessidade de manter o bem apreendido, pois não existe nos autos qualquer necessidade de comprovação futura ou pendência processual.”

Nas contrarrazões
vistas no ID
165947153
,
o
Ministério Público
pugna pelo
desprovimento
deste recurso
.
E n
esta instância revisora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça
, no parecer
que se vê no ID
175360175
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta
destes
autos que o
apelante
foi denunciado pela prática, em tese, do delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo), tendo sido postulada pela
sua
defesa a restituição do artefato bélico apreendido
, cujo pedido foi indeferido pelos seguintes fundamentos:

II) DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA

Trata-se de pedido de restituição de bens formulado por JULIO QUEIROZ CASTRO, em razão da apreensão na data 22/07/2022 da Espingarda Boito (Brasil) A-680 Cal. Calibre 28, Nº Série C704293/13 e munições de referido calibre.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido (Id. 96911438).

Após, vieram os autos conclusos.

É o relato do necessário. Fundamento.

O pleito de restituição não merece acolhida.

Com efeito, a peculiaridade do caso vertente consiste na possibilidade de perda se apresentar ou como confisco propriamente dito, ou apenas como um dos efeitos do édito condenatório conforme imperativo cogente do art. 91, inciso II, alínea ‘b’ do Código Penal que trata da
producta
sceleris.

Ao cuidar da matéria, colhe-se da melhor literatura que, dominando o instituto da restituição das coisas apreendidas, há uma regra muito importante que deflui do art. 118 do CPP: antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. A contrário sensu: se interessarem, poderão ser mantidos apreendidos.

Nesse sentindo, é o entendimento do e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – INVIABILIDADE – INTERESSE AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO INCABÍVEL – ART. 118 DO CPP – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 62 da Lei 11.343/2006, os veículos e objetos apreendidos com acusados da prática de crimes da Lei de Drogas "ficarão sob custódia da autoridade de polícia judiciária, excetuadas as armas, que serão recolhidas na forma de legislação específica". Demonstrado que o objeto apreendido ainda interessa à elucidação dos fatos, incabível a restituição requerida. (N.U 0002927-52.2020.8.11.0002, CÂMARAS
ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 27/11/2020)

Consta dos autos presentes autos que a Polícia Militar Ambiental foi acionada para fazer rondas às margens do Rio Prata nas proximidades da Fazenda Gabriel, onde
haviam
pessoas acampadas realizando pesca irregular.

A viatura se deslocou até o local indicado ocasião em que teria realizado a abordagem do requente
Julio
Queiroz, sendo este portava um cinto com um coldre e um revólver calibre 22, de marca Taurus, numeração n° IP108079, carregados com seis munições aparentemente intactas.

Ao fazer a revista ao local, foi encontrado cima da embarcação retirada do rio, 01(uma) espingarda calibre 28 de dois canos, marca Boito, de numeração n° C70429313, municiada com duas munições recarregadas.

Indagado pela autoridade policial o requerente teria afirmado que ambas as armas lhe pertenciam.

Assim, a condição de proprietário de per si não é motivo determinante da restituição, pois imperioso, a uma, ser necessário averiguar a origem lícita, a duas, análise probatória o que é inadmissível nas estreitas vias de um pedido de restituição.

É dizer, somente quando do exercício da cognição exauriente poder-se-á afirmar se a arma apreendida seria ou não oriunda, em tese, da empreitada criminosa.

Assim, com fundamento no art. 120 do CPP e considerando que o pleito demanda dilação probatória, por ora, INDEFERE-SE a restituição da arma Espingarda Boito (Brasil) A-680 Cal. Calibre 28, Nº Série C704293/13 e munições de referido calibre, apreendidas nos autos. [...]

Assiste razão ao juízo de primeiro grau, uma vez que
o bem interessa ao processo,
nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal
.

Com efeito,
a arma foi apreendida em contexto de possível prática criminosa, tendo em vista que
o apelante
fo
i
flagrado
no dia 22 de julho de 2022
portando a arma em via pública, sem possuir a devida autorização.

Não se
ignora que

o
apelante
dispõe do Certificado de Registro n.

002356786, SINARM
n.
2013/008381418-05
, emitido em
6 de outubro de 2017
e válido
até 6 de outubro de 2022
.

No entanto, n
os termos do art. 5º da Lei n
.
10.826/03, o certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou, ainda, no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.

No tocante ao porte de arma de fogo, disciplinado no art. 6º da
referida

L
ei, é proibido em todo o território nacional, salvo em casos excepcionais.
Em casos que tais, a
Polícia Federal poderá conceder porte de arma de fogo desde que o requerente demonstre a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, além de atender às demais exigências do art. 10 da Lei
n.
10.826/03, o que não foi promovido ao tempo dos fatos.

Nesse contexto, a arma de fogo objeto deste pedido de restituição, possível instrumento de crime, deverá permanecer à disposição da Justiça, uma vez que, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, a teor do art. 91, II, do Código Penal e do art. 25 da Lei n. 10.826/03.

A propósito, acerca do tema, este é o entendimento

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
dest
e Tribunal
de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ART. 14 DA LEI 10.826/2003] – RESTITUIÇÃO ANTECIPADA DE ARMAS DE FOGO APREENDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA PORTAR OS ARMAMENTOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 118 E 120 DO CPP – DIREITO CERTO E LÍQUIDO NÃO EVIDENCIADO – CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – GRATUIDADE PREVISTA NO ART. 10, XXII, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. “
O agente foi autuado pela suposta prática do delito de porte ilegal de arma de fogo. Na ocasião,
embora possuísse o certificado de registro da pistola, não detinha a autorização para o respectivo porte
. O processo está em sua fase instrutória. Portanto, mostra-se prematuro o pedido de restituição do bem, porquanto interessa ao feito. Ademais,
em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inc. II, do CP, e do art. 25, da Lei 10.826/03
.

Precedentes. SEGURANÇA DENEGADA.” (TJRS, Mandado de Segurança nº 70074907734) “Não há falar-se em concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita [Lei n. 1.060/1950] para a ação de mandado de segurança, vez que esta é gratuita neste Estado, consoante o previsto no art. 10, inciso XXII, da Constituição Estadual.” (TJMT, MS nº 0168209-27.2015.8.11.0000)

(
TJ-MT 10027097620218110000 MT, Relator Desembargador Orlando de Almeida Perri,
d
ata de
j
ulgamento: 05.08.2021, Turma de Câmaras Criminais Reunidas
e

d
ata de
p
ublicação: 11.08.2021)

Destacamos

Dessa forma, é forçoso reconhecer que
a restituição
da arma de fogo
não se mostra adequada no caso em tela, pois
, como
afirmado anteriormente
,

deve ser esclarecido
se o apelante possuía autorização para
portar a

espingarda
que
constitu
i
, em princípio,
instrumento do
crime
em apuração
,
o que pode ensejar a sua perda em favor da União, motivo pelo qual, o bem ainda interessa ao processo
.

Posto isso
, em consonância com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento
ao
presente
recurso interposto por
J
ú
lio Queiroz Castro
, mantendo inalterada a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023